Tribunal: STF
Processo: HC 262860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 990.012/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime fechado, teve duas faltas disciplinares graves reconhecidas pelo Juízo da Execução, sendo determinada a perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício do lapso temporal para concessão de benefícios (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 6, p. 1-4). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 6, p. 5-7).



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 3). Sobreveio agravo regimental, não provido pela 6ª Turma (e-doc. 4). Na sequência, formalizou-se os citados embargos de declaração.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que a decisão homologatória das faltas disciplinares padece de nulidade absoluta, pois o paciente não foi previamente ouvido em Juízo, como determina o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. Pondera que a oitiva ocorreu apenas perante a autoridade administrativa. Articula contrariados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que homologou as faltas disciplinares, a fim de que não haja interrupção no tempo de cumprimento de pena, possibilitando que o paciente aguarde no regime intermediário o julgamento do presente writ. No mérito, busca o reconhecimento da violação ao art. 118, § 2º, da LEP. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. Ao apreciar o habeas corpus impetrado pela defesa, o Ministro Relator afirmou que “a alegação de que o paciente não foi ouvido em juízo, violando o contraditório e a ampla defesa, não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que inviabiliza a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 3, p. 7). Posteriormente, a 6ª Turma, ao analisar o agravo regimental e os embargos de declaração, limitou-se a assentar o acerto da decisão proferida pelo relator. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Isso porque, ainda que não tenha havido a oitiva prévia do condenado — circunstância que, à luz das peças constantes dos autos, não pode ser afirmada com segurança —, a Lei de Execução Penal prevê a necessidade de oitiva judicial somente quando houver regressão de regime. No caso em análise, houve apenas a determinação de perda de 1/6 dos dias remidos e a alteração da data-base para obtenção de benefícios, não havendo regressão a regime mais gravoso, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator